Tribunal: STF
Processo: ARE 1366925
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este agravo foi interposto Globalsat do Brasil Ltda - ME contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo.



    Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. 



    Os salários de contribuição dos empregados, recolhidos nos termos do inciso I do artigo 28 da Lei 8.212/91, devem ser considerados na base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 5º, XXXV e LV, e 195, I, a e II, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a contribuição previdenciária dos empregados, retida e repassada ao INSS, não visa a remunerar o trabalhador pelo seu trabalho, mas sim custear os gastos governamentais com o pagamento dos proventos de aposentadoria, de modo que não deve figurar na base de cálculo das contribuições patronais.



     



    Aduz que as contribuições retidas dos empregados, por não se enquadrarem no conceito de remuneração, não devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias (e das contribuições de terceiros) pagas pela empresa. 



    Afirma que apenas as rubricas que se amoldam ao conceito de “folha de salários e demais rendimentos do trabalho” é que podem servir de base de cálculo para fins de tributação. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e da análise das provas dos autos, manteve a sentença (por seus próprios fundamentos), entendendo que a contribuição dos empregados, retidas pelo empregador, devem ser consideradas na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, uma vez que tais verbas não se inserem na exceção legal à tributação e tampouco possuem caráter indenizatório. 



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    A contribuição previdenciária devida pelo empregador é delimitada, a nível infraconstitucional, pelo inciso I do artigo 22 da Lei 8.212/91, cujo teor destacamos: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Veja-se, portanto, que a base de cálculo de referida contribuição a cargo das empresas é o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, ou seja, sobre seu total bruto.



    Excetuam-se de referida base de cálculo tão somente verbas indenizatórias pagas aos trabalhadores, bem como aquelas referidas no § 9º do artigo 28 da Lei 8.212/91, que arrola situações sobre as quais o próprio Legislador excluiu a incidência de referida contribuição:



    (...)



    ......................................................................................................



    Observa-se, pois, que dentre referidas verbas não se incluem valores retidos a título de salário de contribuição, os quais tampouco representam verbas indenizatórias por eles recebidas. 



    Nesses termos, os salários de contribuições dos empregados recolhidos nos moldes do inciso I do artigo 28 da Lei 8.212/91 e retidos pelo empregador em razão do contido no artigo 30, inciso I, alínea "a" de referida lei, por expressa disposição legal, devem ser considerados na base de cálculo da contribuição patronal do inciso I do artigo 22 da Lei 8.212/91, inexistindo, data venia, direito líquido e certo à sua exclusão. 



    Divergir dessas conclusões, nos termos do que articulado pela recorrente, demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.212/91) e esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal regional à conclusão impugnada.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (...)



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    (RE 1.354.030-AgR/PR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux – DJe de 14/03/2022 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.355.717-AgR/SC, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia – DJe de 07/03/2022 - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator